Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703397-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de negócio jurídico cumulada com reparação de danos morais n. 0724196-58.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravante (id 184128507 dos autos originários). O agravante narra que o agravado ofertou-lhe proposta de negociação do contrato de financiamento de veículo em 11.4.2023. Relata que assinou a oferta e realizou o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 950,55 (novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) no mesmo dia. Acrescenta que o agravado recusou-se a encaminhar os novos boletos para pagamento das parcelas conforme acordado. Alega que a ação originária não se confunde com a ação de execução de título extrajudicial, que exige a assinatura das partes e de duas (2) testemunhas instrumentárias. Sustenta que a alteração contratual é legal, válida e vinculante nos termos da minuta encaminhada pelo agravado e assinada por ele. Menciona os arts. 422 e 427 do Código Civil e arts. 47 e 48 do Código de Defesa do Consumidor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que não consta cláusula para instalação de rastreador no veículo nos termos da oferta encaminhada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: 1) seja determinado ao agravado a retirada da restrição em seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e 2) sejam autorizados os pagamentos das parcelas por meio de quarenta e oito (48) depósitos judiciais mensais no valor de R$ 2.614,17 (dois mil seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos). Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 55404496 e 55404498). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar formulado nos seguintes termos (id 184128507 dos autos originários): A resolução da questão demanda a formação do contraditório, tendo em vista a inexistência de elementos de convicção conclusivos a respeito do acordo celebrado entre as partes; isso porque, na minuta de acordo juntada aos autos, consta assinatura apenas do autor, ausente assinatura da parte ré. Ademais, a instituição financeira ré, nos autos de busca e apreensão, informou que o primeiro acordo negociado entre as partes restou frustrado, em razão de anuência do autor para a instalação de rastreador no veículo, motivo pelo qual não foram enviados os boletos para pagamento, ou seja, o acordo não foi concretizado (id. 18260124, dos autos de BAAF). Nesse sentido: (...) Assim, essa indefinição probatória sobre as exatas circunstâncias do negócio jurídico desautoriza o deferimento da tutela de urgência e torna imperiosa a observância do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A análise dos autos originários revela que o agravante realizou contrato de financiamento bancário com o agravado para a aquisição de veículo no montante de R$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais) a ser pago com uma parcela de R$ 37.100,00 (trinta e sete mil e cem reais) de entrada e a quantia de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) em quarenta e nove (49) parcelas mensais (id 180252463 e 180252465 dos autos originários). Os autos estão instruídos com: 1) acordo extrajudicial de refinanciamento em nome das partes apresentado nos autos da ação de busca e apreensão n. 0705483-74.2023.8.07.0007; 2) conversas por meio do aplicativo WhatsApp e áudios; 3) comprovante de pagamento no valor de R$ 950,55 (novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) (id 180252466, 180252471, 183023947, 183023948, 180252483 dos autos originários). O deferimento do requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação do contrato de refinanciamento realizado entre as partes. O acordo extrajudicial de refinanciamento realizado pelas partes nos autos da ação de busca e apreensão n. 0705483-74.2023.8.07.0007 possui somente a assinatura eletrônica do agravante (id 180252466 dos autos originários). As matérias concernentes ao refinanciamento do contrato, ao consentimento do agravado, bem como a sua resistência em cumprir o acordado devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator